Tribunal: TJPA
Processo: 0003400-89.2010.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003400-89.2010.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SIMONE DALMASO - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0003400-89.2010.8.14.0039

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:

SIMONE DALMASO - EPP

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I – No caso em questão assiste razão ao embargante, tendo em vista que, este aponta a existência de omissão no acórdão, diante da ausência de inversão do ônus de sucumbência, em razão do provimento do recurso de apelação.

II- No julgamento do recurso de apelação, a sentença foi reformada em sua integralidade, sendo afastada a obrigação do Estado em restituir os valores. No entanto, ao proferir o voto, dei provimento ao recurso, sem, contudo, inverter o ônus de sucumbência, o qual, apesar de ser corolário da modificação da sentença, faço constar expressamente.

III- Conheço e dou provimento ao recurso, para sanar a omissão apontada, determinando a inversão do ônus de sucumbência, a ser suportado por SIMONE DALMASO – EPP, parte vencida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de novembro de 2022.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n°
10919191
) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de id n°
10367712
, que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE ICMS EM RAZÃO DO DECRETO N° 1.657/09. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RE Nº 970.821/RS -REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. REVOGAÇÃO DO DECRETO N° 1.657/09 PELO DECRETO N° 2.238/10. REVOGAÇÃO PRODUZ EFEITOS EX NUNC. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a cobrança do ICMS antecipado de empresas optantes do Simples Nacional, na modalidade de cálculo conhecida como diferencial de alíquota.

Na narrativa do apelado, além de pagar o ICMS cobrado na alíquota única do Simples (através de DAS), começou também, a partir de junho de 2009, a pagar a antecipação parcial ou especial do ICMS, e que a aludida cobrança é ato ilegal e inconstitucional, tanto que em 07 de abril de 2010, o Governo do Estado do Pará editou o Decreto n° 2.238, o qual revogou o dispositivo do Regulamento do ICMS do Pará que previa a mencionada antecipação, de modo que pleiteia a devolução dos valores que pagou desde junho/2009 a março/2010, totalizando o valor de R$ 50.918,57 (cinquenta mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).

O Supremo Tribunal Federal apreciou a matéria em 2021, no julgamento do RE nº 970.821/RS, com repercussão geral reconhecida.

Tese definida: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”

Nas lições do Direito Administrativo, a revogação é a extinção do ato administrativo por motivo de oportunidade e conveniência. Ou seja, a Administração não tem mais interesse na manutenção do ato, apesar de inexistir vícios ou ilegalidades. Sendo assim, como o ato é legal, todos os efeitos já produzidos, continuam válidos, ou seja, os efeitos são “
ex nunc
”, não retroagem à data em que o ato foi expedido, impedindo apenas a produção de efeitos futuros, de modo que, no caso em tela, a antecipação do ICMS pelas empresas optantes do Simples passou a não mais ser cobrada a partir de 01° de abril 2010. Destarte, não há que se falar em qualquer devolução dos valores pagos antes da data suso mencionada, posto que legítima a cobrança.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a obrigação do ESTADO DO PARÁ de restituir os valores pagos à título de antecipação do ICMS referente ao período de junho/2009 a março/2010.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de omissão acerca da inversão do ônus de sucumbência.

Assevera que a decisão
deixou de inverter os ônus da sucumbência, pelo que necessário se faz suprir referida omissão dispondo sobre a condenação dos ônus da sucumbência fixada na r. sentença, condenando a apelada em seu efetivo pagamento em face do resultado da apelação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões (id n°
11227280).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão assiste razão ao embargante, tendo em vista que, este aponta a existência de omissão no acórdão, diante da ausência de inversão do ônus de sucumbência, em razão do provimento do recurso de apelação.

De fato, na ocasião da sentença (id n° 6796806), o magistrado julgou procedente o pleito de Simone Dalmaso EPP, para declarar a nulidade da cobrança do ICMS antecipado, condenando o Estado do Pará a restituir a quantia indevidamente paga, momento em que também fixou os honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado pela parte vencida.

Porém, no julgamento do recurso de apelação (id n° 10369565), a sentença foi reformada em sua integralidade, sendo afastada a mencionada obrigação. No entanto, ao proferir o voto de id n° 10369565, dei provimento ao recurso, sem, contudo, inverter o ônus de sucumbência, o qual, apesar de ser corolário da modificação da sentença, faço constar expressamente.

Para corroborar com o exposto, segue os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se na origem de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão que julgou procedente a impugnação para determinar a extinção do cumprimento de sentença, no que tange à obrigação de pagar, condenando o exequente em honorários de advogado, fixados em 5% sobre o valor do débito, mantendo a continuidade do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer. 2. Compulsando-se os autos, verifica-se, na fase de conhecimento, que a sentença julgou o pedido improcedente e condenou o autor, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% do valor da causa. Entretanto, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação da parte agravada para reformar a sentença, porém não houve a inversão dos honorários advocatícios, na ocasião, ficando omisso com relação à sucumbência. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual, uma vez fixados os honorários advocatícios pelo juízo singular, na ação de conhecimento, e havendo o provimento integral do recurso, a inversão dos ônus sucumbenciais é implícita e automática, não se configurando, assim, qualquer óbice à execução dos honorários advocatícios pleiteada no caso concreto. 4. Agravo interno do ente federativo que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1947269 PE 2021/0205905-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONSECTÁRIO LÓGICO DO PROVIMENTO DO RECURSO E DA CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO IMPLÍCITA E AUTOMÁTICA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 886.178/RS, examinado na forma do art. 543-C do CPC/1973, estabeleceu que "o trânsito em julgado de decisão omissa em relação à fixação dos honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria objetivando à fixação de honorários advocatícios, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada." 2. O precedente vedou a possibilidade do ajuizamento de nova ação para fixação dos ônus sucumbenciais. 3. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou: "o egrégio Superior Tribunal de Justiça na sede dos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 41.001 ao afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, restabeleceu o resultado no sentido da improcedência dos embargos à execução, assim o fazendo acarretou, em nítida inversão dos ônus sucumbenciais, a condenação da embargante ao pagamento de honorários de advogado na expressão de 10% sobre o valor atribuído à causa na ação de embargos" (fls. 167-168, e-STJ). 3. Como se vê, o Tribunal a quo, entendeu que a inversão dos ônus sucumbenciais é consectário lógico do acolhimento pelo STJ dos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 41.001 e da consequente improcedência dos Embargos à Execução, razão por que se mostra desnecessária a inversão explícita no voto. 4. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ segundo qual o provimento integral de recurso interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1883903 RS 2020/0171703-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 30/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de execução de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o acórdão não inverteu o ônus sucumbencial, devendo a cobrança de tal valor se dar por meio de ação autônoma. 2. Havendo fixação da verba honorária de sucumbência, pelo primeiro grau de jurisdição, o provimento do recurso no segundo grau, revertendo o resultado da lide, promove a automática inversão da distribuição dos ônus sucumbenciais

(TRF-2 - AG: 00138754920174020000 RJ 0013875-49.2017.4.02.0000, Relator: RICARDO PERLINGEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2018, 5ª TURMA ESPECIALIZADA)

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para sanar a omissão apontada, determinando a inversão do ônus de sucumbência, a ser suportado por SIMONE DALMASO – EPP, parte vencida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 07 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2022